Tribunal: TJPA
Processo: 0847428-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847428-84.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, ROSYANE DO SOCORRO RODRIGUES SOARES

PROCURADOR: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

APELADO: ROSYANE DO SOCORRO RODRIGUES SOARES, FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTO-BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Rosyane do Socorro Rodrigues Soares
, servidora pública municipal, contra sentença que afastou a vinculação de seu vencimento-base ao reajuste do salário-mínimo. Sustenta que a Lei Municipal nº 7.502/90 garante que seu vencimento não pode ser inferior ao salário-mínimo nacionalmente unificado e pleiteia a concessão de reajustes retroativos.

Apelação cível interposta pela
Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL)
contra sentença que determinou a implementação da progressão funcional da servidora, com pagamento dos valores retroativos. Alega prescrição quinquenal do direito pleiteado, ausência de previsão orçamentária e necessidade de regulamentação da legislação municipal sobre progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há direito à vinculação do vencimento-base da servidora ao salário-mínimo;
(ii) analisar a legalidade da progressão funcional e a aplicabilidade da prescrição quinquenal, bem como a possibilidade de cumulação com adicional por tempo de serviço e a incidência da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário não pode fixar vencimentos de servidores públicos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 16, que estabelece que a remuneração total do servidor, e não seu salário-base, deve ser considerada para aferição da obediência ao salário-mínimo.

A progressão funcional da servidora constitui direito subjetivo, previsto expressamente na Lei Municipal nº 7.507/91, que não exige regulamentação adicional para sua aplicabilidade, bastando o preenchimento dos requisitos legais.

A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo prescrição do próprio direito à progressão funcional.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira uma elevação na carreira e o segundo um benefício pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a implementação da progressão funcional prevista em norma anterior à calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, pois o artigo 8º, inciso I, da referida lei excepciona determinações legais preexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A vinculação do vencimento-base de servidor público ao salário-mínimo é vedada pela Súmula Vinculante nº 16 do STF, devendo-se considerar a remuneração total do servidor.

A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 é direito subjetivo do servidor, dispensando regulamentação adicional para sua concessão.

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o próprio direito à progressão funcional.

A progressão funcional pode ser acumulada com o adicional por tempo de serviço, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a implementação de progressão funcional quando prevista em legislação anterior à pandemia da COVID-19.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 16; STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020; TJ-PA, AC nº 0058729-37.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 06/03/2023; TJ-PA, AC nº 0027637-75.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A apelação de Num. 13975188 foi interposta por ROSYANE DO SOCORRO RODRIGUES SOARES, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença que afastou a vinculação do vencimento-base ao reajuste aplicável ao salário-mínimo.

A recorrente argumenta que seu vencimento-base permaneceu inalterado desde 2015, apesar de o salário-mínimo ter sido reajustado ao longo dos anos.

Sustenta que a Lei 7.502/90 estabelece que o vencimento não pode ser inferior ao salário-mínimo nacionalmente unificado e que, portanto, a administração pública municipal deveria ter concedido os reajustes correspondentes.

Argumenta ainda que a irredutibilidade do vencimento é garantida pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município de Belém, e que a decisão recorrida não observou tais normas.

Pede, assim, a reforma da sentença para determinar o reajuste do vencimento-base vinculado ao salário-mínimo, com pagamento retroativo, além da condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Já a apelação de Num. 13975190 foi interposta pela Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL), representada pela Procuradoria Geral do Município de Belém, contra a sentença que determinou a implementação das progressões funcionais aos vencimentos da autora Rosyane do Socorro Rodrigues Soares, bem como o pagamento dos valores retroativos.

A recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada por não ter reconhecido a prescrição quinquenal aplicável às demandas contra o poder público, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Argumenta que o direito à progressão funcional não foi implementado em razão da ausência de previsão orçamentária e da vedação contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020, que proíbe o aumento de despesas com pessoal.

Além disso, sustenta que a legislação municipal que prevê a progressão funcional carece de regulamentação, tornando inviável sua aplicação.

Por fim, a apelante requer a reforma da sentença para afastar a determinação de progressão funcional e o pagamento dos valores retroativos.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento de ambas as apelações.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação de ambas as partes.

Aprecio inicialmente a apelação interposta pela recorrente
ROSYANE DO SOCORRO RODRIGUES SOARES.

Entendo que não merece provimento pelas seguintes razões:

É lícito ao Poder Judiciário fixar os vencimentos dos servidores públicos com base no salário-mínimo em razão de expressa disposição constante da súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal, veja:

“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

Nesse sentido, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:

“Ambas as Turmas da Corte
, seguindo a orientação firmada pelo Plenário, corroboraram o entendimento de que
a remuneração total do servidor, e não o seu salário-base, é que não pode ser inferior ao salário-mínimo
.”

[
RE 582.019 QO-RG
, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, P, j. 13-11-2008, DJE 30 de 13-2-2009,
Tema 142
.]

Como bem apontado no parecer ministerial, este TJE/PA também adota a interpretação de que a legislação dos servidores públicos civis veda tão somente que a remuneração global do agente público seja inferior ao salário-mínimo, sem prejuízo da possibilidade eventual de o vencimento básico ser inferior ao mínimo legal:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SERVIDOR DE REAJUSTE DE ACORDO COM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA LEVA EM CONSIDERAÇÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL E NÃO A REMUNERAÇÃO BÁSICA.” (...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 081829128.2017.8.14.0301 – Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.

Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o que não pode ser inferior ao salário-mínimo não é o vencimento base do servidor, in casu, o soldo do militar, mas sim sua remuneração total (...)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007394-47.2018.8.14.0039 – Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/06/2022)

Em casos como o destes autos, dispensa-se a observância da reserva de plenário, pois se está a observar orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, na forma do art. 949 do CPC:

“Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
.”

Assim, em que pese eventualmente o vencimento básico da autora não corresponda ao salário-mínimo, disso não se extrai, por si só, violação ao ordenamento jurídico, pois, segundo o texto constitucional, é preciso apreciar a remuneração total do servidor público para aferir a inferioridade ao salário-mínimo nacional.

Portanto, tendo em vista que a tese da recorrente
ROSYANE DO SOCORRO RODRIGUES SOARES contraria a Súmula Vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao seu recurso.

Em relação ao recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM - FUNBEL
, constata-se que diversas teses nele debatidas já foram enfrentadas por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

As teses serão enfrentadas, uma a uma, nos parágrafos seguintes:

Quanto a prescrição a reger o caso concreto, a apelante FUNBEL apresenta diversos precedentes os quais remetem a não existência de relação de trato sucessivo nos casos de supressão de vantagem por decreto ou por outro ato concreto que nega expressamente o direito do servidor.

Entretanto, não é este o caso dos autos, já que não houve enquadramento e não houve reenquadramento da situação jurídica da servidora.

Assim, a violação do direito não decorreu de um ato único e concreto do Município, mas sim de ato que é renovado mensalmente em razão da não implementação da progressão da servidora, a despeito do preenchimento dos requisitos legais para o gozo do direito.

Aplica-se diretamente a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça sobre este processo:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

Portanto, entendo perfeitamente possível que a autora receba retroativamente os valores referentes aos 05 anos anteriores a propositura da ação, de modo que apenas aquelas parcelas que precedem o prazo quinquenal foram encobertas pela prescrição.

Por essas razões, não acolho o pedido de prescrição.

Ademais, a Lei Municipal 7.507/91 não carece de regulamentação específica, já que o dispositivo que fundamenta a progressão não o submete à edição de regulamento administrativo ou de outras leis municipais, mas simplesmente positiva o direito subjetivo à progressão pelo transcurso do lapso temporal:

“Art. 18 -
A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.”

O direito do servidor, portanto, está diretamente previsto na norma em comento, independentemente de qualquer atuação do poder público, razão pela qual sua aplicação é direta e imediata.

Como bem destacado pela sentença:

“o comando legal determina que, completado o interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, incluindo-se o tempo de serviço exercido sob as regras da lei trabalhista comum, ainda que anterior a Lei Municipal n° 7.453/89 (“Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis do Município e suas autarquias e fundações, previstos no art. 39 da Constituição e dá outras providências”), os servidores públicos efetivos terão direito à elevação à referência imediatamente superior na escala da categoria funcional a que pertençam (arts. 11 e 12, caput, da Lei Municipal n° 7.507/91, com redação alterada pela Lei Municipal n° 7.546/91). Tal elevação terá reflexos financeiros na base de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento por referência elevada, dentro de uma escala de 19 referências (art. 19, da Lei Municipal n° 7.507/91).”

Esse entendimento está em consonância com os precedentes do TJE/PA, dentre os quais menciono um de minha lavra:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.507/1991
. (...)”

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

Alega ainda a apelante FUNBEL que não seria possível ao servidor receber a progressão funcional e o triênio.

Este argumento, contudo, já foi rejeitado pelo TJE/PA em diversas ocasiões, de modo que se formou jurisprudência consolidada em ambas as turmas de direito público no sentido de que o ATS e a progressão por antiguidade tem fundamentos distintos:

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 4.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019)

“Administrativo. Apelação cível. Progressão funcional por antiguidade. Prescrição. Decadência. Inconstitucionalidade de lei municipal. Previsão de impactos orçamentários. Recurso desprovido.

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional por antiguidade e aos reflexos financeiros decorrentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito à progressão funcional está prescrito ou decaído, considerando a natureza sucessiva da prestação; (ii) saber se a progressão funcional, prevista em lei municipal, é inconstitucional por configurar cumulação de vantagens pecuniárias sob o mesmo critério temporal; e (iii) saber se a implementação da progressão funcional viola a Lei de Responsabilidade Fiscal em razão dos impactos orçamentários.

3. O direito à progressão funcional por antiguidade, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira um direito subjetivo do servidor à elevação na carreira, e o segundo, uma gratificação pelo tempo de serviço prestado, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da CF/1988
.

5.
A implementação da progressão funcional, prevista em lei de eficácia plena, não pode ser obstada por argumentos de impacto orçamentário, uma vez que se trata de direito assegurado ao servidor
.

6.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.783.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 28/10/2020.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08678885320238140301 22248362, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024,
1ª Turma de Direito Público
)

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município. 2.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.507/1991
. (...)”

(TJ-PA - AC: 00587293720148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/03/2023,
2ª Turma de Direito Público
, Data de Publicação: 13/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E Nº 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA.
CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR. TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991).
(...)”

(TJ-PA - APL: 00228239320088140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

Assim, a fim de manter a jurisprudência deste egrégio TJE/PA estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926, caput, do CPC/15, resta evidente a constitucionalidade da norma que prevê a progressão funcional do servidor na Lei Municipal 9.507/91 e rejeito as alegações da apelante FUNBEL.

No que concerne à violação da legislação orçamentária pela imposição de despesa não prevista na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, entendo que incide diretamente o tema 1.075 de Recursos Especiais Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais
,
a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, referentes a gastos com pessoal de ente público,
tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal
, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
.”

Desse modo, não há que se invocar restrições de índole orçamentária para impedir a implementação do direito a progressão, salvo situações excepcionalíssimas e pontualmente previstas em lei.

Isso porque, nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas, ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos.

Nesse cenário, cumpre apontar que a Lei Complementar nº 173/2020, apesar de apresentar restrição pontual ao direito do servidor a progressão funcional, é expressa ao afirmar que a proibição não se aplica nos casos de determinação legal anterior à calamidade pública, veja:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou
de determinação legal anterior à calamidade pública
.”

A Lei Municipal 7.507 é de 1991, isto é, de período anterior a pandemia da COVID-19 e que já poderia ter sido implementada muito antes do sobredito evento. Além do que, já superada a referida justificativa após a superação da própria pandemia de COVID-19.

Assim, ao se omitir, o Município incorre em violação de direito da recorrida.

Desse modo, entendo que não merece acolhimento a alegação de incidência da regra geral do caput do 8 da LC n.º 173/2020 feita pela FUNBEL, já que a norma ressalva as determinações legais anteriores à calamidade pública, como é o caso destes autos em que a determinação é de 1991.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação da FUNBEL, mas nego-lhe provimento, e conheço do recurso de apelação da autora, mas também nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025